Tribunal: STF
Processo: HC 269509
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.077.877/SP. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente — que cumpre pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes — formulou pedido de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções, o qual foi indeferido nos seguintes termos:

[...]
Com efeito, o artigo 117, da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão albergue domiciliar aos condenados acometidos de doença grave. Ocorre que, tal previsão é uma excepcionalidade, a fim de preservar a vida do (a) sentenciado (a) e eventuais circunstâncias para o deferimento do pleito não são demonstradas no caso em tela. 
Embora o relatório de saúde do estabelecimento prisional tenha informado o diagnóstico de neoplasia maligna de nasofaringe, é certo que o mesmo demonstra, igualmente, que está sendo prestado tratamento de saúde adequado em prol do sentenciado, inclusive com informação de que o tratamento da doença junto ao Hospital AC Camargo está concluído e o prontuário encerrado.
[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de prisão albergue domiciliar em favor do reeducando VALTER JONATHAS OLIVEIRA DONG, recolhido(a) no(a) Penitenciária III de Franco da Rocha. 
[...]

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Desembargador relator indeferido o pedido liminar e determinado a requisição de informações ao Juízo de origem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, alega-se, em síntese: “enquanto respondia ao referido processo, foi-lhe assegurado direito de liberdade provisória, porquanto se fazia necessário o acompanhamento médico, para tratamento de câncer de nasofaringe, diagnosticado em 2020 [...]. No entanto, a partir da sua prisão, não pode mais dar continuidade ao seu tratamento, seja pela rede médica do sistema prisional do estado de São Paulo, seja pela rede médica pública e externa”. 
Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “com deferimento da prisão domiciliar humanitária, em substituição a concessão do indulto, expedindo competente alvará de soltura clausulado”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente